Tribunal: TJDFT
Processo: 0708622-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Crédito sujeito à recuperação judicial. Limitação temporal da atualização. Excesso de execução. Afastamento da preclusão. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel, que reconheceu a natureza concursal do crédito e limitou sua atualização à data do pedido de recuperação judicial (07/11/2017), afastando a multa do art. 523, §1o, do CPC, mas rejeitou a alegação de excesso de execução quanto aos valores históricos, sob fundamento de preclusão, determinando a remessa dos autos à contadoria para novos cálculos. A agravante sustenta que houve atualização indevida após o marco temporal, pleiteando o reconhecimento do excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está preclusa a alegação de excesso de execução fundada em erro na atualização do débito em cumprimento de sentença e (ii) saber se é possível o controle da adequação da memória de cálculo aos limites temporais fixados para créditos sujeitos à recuperação judicial.
III. Razões de decidir
3. A decisão de liquidação transitada em julgado fixa os parâmetros do crédito (lucros cessantes e juros de obra), sendo vedada sua rediscussão em razão da preclusão consumativa.
4. A alegação de excesso de execução fundada em erro de cálculo ou desconformidade da memória com os limites do título é admissível na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1o, V, do CPC.
5. A atualização do débito constitui matéria de natureza executiva e não se confunde com rediscussão do mérito, sendo passível de controle na fase de cumprimento de sentença.
6. O reconhecimento, pelo próprio juízo, da limitação temporal da atualização até 07/11/2017 afasta a preclusão quanto à verificação de eventual excesso decorrente da inobservância desse critério.
7. A apuração do excesso de execução deve ocorrer após a elaboração dos cálculos pela contadoria e a manifestação das partes, sob contraditório.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A preclusão não impede a análise de excesso de execução quando fundada em erro de atualização do débito em desacordo com os limites do título executivo. 2. A verificação do excesso de execução deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, após a elaboração dos cálculos e sob contraditório das partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, §1o; art. 525, §1o, V. Jurisprudência relevante citada: N/A.